Tribunal: STF
Processo: RE 114916
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-06-02
Data de publicação: 1992-06-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATORIOS. DECISÃO QUE DEU  PARCIAL  PROVIMENTO
A RECURSO DE  CONTRIBUINTE  DE  ICMS,  PARA  O  FIM  DE  AUTORIZAR  O
CREDITAMENTO DO TRIBUTO ALUSIVO A MATÉRIA-PRIMA IMPORTADA SOB  REGIME
DE  ISENÇÃO,  SEM,  TODAVIA,  RECONHECER-LHE   DIREITO   A   CORREÇÃO
MONETÁRIA. ACÓRDÃO QUE, INADVERTIDAMENTE, SEM REFLETIR COM  EXATIDAO O
"DECISUM", CONCLUIU PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
         Contradição que esta configurada, de molde  a  justificar  o
pretendido  reparo,  que  se  da,  todavia,  por  meio   de   simples
retificação da conclusão.
         Embargos, para isso, parcialmente recebidos.